Tribunal: STF
Processo: RE 166295
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - VALOR MINIMO DO  BENEFICIO
- FONTE DE CUSTEIO - CF, ART. 195, PAR. 5. - APLICABILIDADE  IMEDIATA
DA NORMA INSCRITA NO ART. 201, PARAGRAFOS 5. E 6.,  DA CARTA POLITICA
-  PRECEDENTES  (PLENÁRIO  E  TURMAS  DO  STF)  -  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.
         - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, de
modo unânime e uniforme, no sentido da auto-aplicabilidade das normas
inscritas no art. 201, pars. 5. e 6., da Constituição da Republica.
         -  A  garantia jurídico-previdenciaria  outorgada  pelo art.
201, pars. 5. e 6., da  Carta Federal  deriva  de  norma  provida  de
eficacia  plena  e  revestida de  aplicabilidade  direta,  imediata e
INTEGRAL. Esse   preceito  da   Lei  Fundamental   qualifica-se  como
estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa, a tornar
prescindivel qualquer mediação legislativa concretizadora do  comando
nele positivado.
         Essa  norma constitucional - por não reclamar a interpositio
legislatoris  - opera, em plenitude, no plano jurídico, todas as suas
virtualidades  eficaciais, revelando-se  aplicavel,  em consequencia,
desde a data da promulgação da Constituição Federal de 1988.
         -  A exigência inscrita no art. 195, paragrafo  5., da Carta
politica traduz  comando  que  tem,  por  destinatario  exclusivo,  o
próprio legislador ordinário, no que se refere a criação, majoração
ou extensão de outros benefícios ou serviços da seguridade social.::